Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725630-82.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A APELADO: CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA ELOHIM LTDA, MEIRELENE ELIAS MOREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator